Tribunal: TJSP
Processo: 1019290-75.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – PROMOÇÃO VEICULADA PELA RÉ EM SEUS CINEMAS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR QUE, AO ADQUIRIR PRODUTOS EM BOMBONIERE DO CINEMA, OBTEVE UM CANUDO QUE TEVE A COR ALTERADA PARA ROSA AO SER IMERSO EM BEBIDA GELADA – REGULAMENTO QUE PREVIA PREMIAÇÃO DE UM KIT DE 52 INGRESSOS E 1 PIPOCA PEQUENA – AUTOR, PORÉM, QUE RECEBEU 1 VOUCHER PARA TROCAR POR 1 REFRIGERANTE DE 500ML

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – PROMOÇÃO VEICULADA PELA RÉ EM SEUS CINEMAS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR QUE, AO ADQUIRIR PRODUTOS EM BOMBONIERE DO CINEMA, OBTEVE UM CANUDO QUE TEVE A COR ALTERADA PARA ROSA AO SER IMERSO EM BEBIDA GELADA – REGULAMENTO QUE PREVIA PREMIAÇÃO DE UM KIT DE 52 INGRESSOS E 1 PIPOCA PEQUENA – AUTOR, PORÉM, QUE RECEBEU 1 VOUCHER PARA TROCAR POR 1 REFRIGERANTE DE 500ML – OBRIGAÇÃO DA RÉ EM PREMIAR O CONSUMIDOR EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO EM REGULAMENTO – PROCEDÊNCIA MANTIDA – PROVIMENTO PARCIAL TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROVER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019290-75.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CINEMARK BRASIL S.A., é apelado FABIO DE SOUSA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019290-75.2017.8.26.0361 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1019290-75.2017.8.26.0361
APELANTE(S): Cinemark Brasil S/A
APELADO(A)(S): Fábio de Sousa Camargo
COMARCA: Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível
Voto n.o 33798
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR PROMOÇÃO VEICULADA
PELA RÉ EM SEUS CINEMAS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
AUTOR QUE, AO ADQUIRIR PRODUTOS EM
BOMBONIERE DO CINEMA, OBTEVE UM CANUDO QUE
TEVE A COR ALTERADA PARA ROSA AO SER IMERSO EM
BEBIDA
GELADA

REGULAMENTO
QUE
PREVIA
PREMIAÇÃO DE UM KIT DE 52 INGRESSOS E 1 PIPOCA
PEQUENA AUTOR, PORÉM, QUE RECEBEU 1 VOUCHER
PARA TROCAR POR 1 REFRIGERANTE DE 500ML

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM PREMIAR O CONSUMIDOR EM
CONFORMIDADE COM O PREVISTO EM REGULAMENTO
PROCEDÊNCIA MANTIDA PROVIMENTO PARCIAL TÃO
SOMENTE PARA AFASTAR A PENA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ E PROVER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Apelação parcialmente provida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 144/146, que julgou
procedente a ação de obrigação de fazer. Alvo de embargos de declaração, estes foram
rejeitados, com aplicação de penalidade por litigância de má-fé (fls. 151/153).
Sustenta a apelante que a sentença é ultra petita, pois não há pedido de
condenação na entrega de 52 ingressos e 2 pipocas. No mérito, alega que a publicidade era
bem clara no sentido de que a mudança de cor do canudo, ao entrar em contato com a
bebida gelada, apontava para uma premiação, bastando ler o informativo da campanha; que
o prêmio não era vinculado à cor do canudo, e sim ao código que deveria ser inserido em
campo próprio em sítio eletrônico da apelante; que a premiação do recorrente foi um
refrigerante de 500ml; que a recorrente não agiu com litigância de má-fé, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019290-75.2017.8.26.0361 -Voto no
3
afastada a respectiva multa. Requer a nulidade da sentença ou sua reforma.
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls. 177/184).
É o relatório.
Constou da sentença:
“No mérito a ação é PROCEDENTE quanto ao pedido subsidiário. O autor
participou da promoção oferecida pela requerida conforme fls. 23 adquirindo
um “Combo Balde Mega Manteiga Grande e 3 refrigerantes, recebendo assim
um canudo que posteriormente descobriu-se se tratar de um canudo de cor
"rosa", conforme fls. 24/25. Deu início ao cadastramento do cupom fiscal,
obtendo o código VQD4729LA, conforme fls. 27/28. Observa-se que conforme
fls. 4, a promoção induz claramente ao pensamento de que o "canudo" teria
total influência sobre o prêmio, na medida que se declara na promoção que:
“Na compra dos combos Cinemark ganhe um canudo. Se o canudo mudar de
cor, você pode ganhar na hora.” Bem como, em fls. 12 a promoção acima citada
declara “Caso o canudo mude de cor ao entrar em contato com a bebida gelada,
poderá obter um dos prêmios.” Induzindo novamente os clientes a
compreenderem a relação entre a cor do canudo que venha a aparecer após
contato com a bebida gelada e o prêmio correspondente a ser retirado (...).
Posteriormente, em contestação de fls. 59/67, o documento de fl. 61 declara no
Item 3 que “Se mudar de cor, significa que seu Canudo Mágico é premiado.
Nele há um código que deverá ser cadastrado no site para resgatar seu prêmio.”
Observa-se que o entendimento do homem médio é que o código serve apenas
para o resgate do prêmio, e não para a revelação do prêmio. A revelação do
prémio está atrelada a cor do canudo e não ao código a ser cadastrado. Em
nenhum momento, leu-se que o código deveria ser guardado para a revelação do
prêmio, mas sim era a cor do canudo que era importante para que o consumidor
soubesse qual o prémio iria receber, observado que vários eram os prémios, e
várias as cores que apareceriam nos canudos em contato com o liquido gelado, o
que era segundo a propaganda algo "mágico". Diferentemente, observa-se que
a cor tem influência sobre o prêmio à medida que em algumas páginas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019290-75.2017.8.26.0361 -Voto no
4
promoção juntada à própria contestação, entende-se que o verificando a
mudança da tonalidade de cor, dependendo da cor obtida se ganharia um ou
outro prêmio, no que o código a ser inserido não era o vinculador do prêmio,
mas sim a cor do canudo. Pleiteia o autor a entrega de 365 ingressos da
requerida ao requerente, entretanto, conforme fl. 118, a "cor rosa" obtida no
canudo do autor compreende 01 kit não com 365 ingressos, mas sim um KIT
com 52 ingressos, a ser utilizado no prazo de 365 dias, o que seria uma média de
01 (um) ingresso por semana, e não 01 ingresso por dia, o que compreendia
ainda o fornecimento de uma pipoca pequena por sessão, além disso, o "lazer" é
um dos direitos de todos conforme a Constituição Federal do Brasil, mas não é o
único, sendo portanto plausível de ser exercido o lazer em fins de semana,
somando 52 finais de semana ao longo do ano e não 365, até porque não é praxe
ir ao cinema todos os dias, até porque a produção cinematográfica não gera 365
filmes por ano para serem vistos, no que a promoção mostra-se mais adequada
no limite de 52 ingressos a serem utilizados ao longo de um ano, no que o pedido
subsidiário do autor deve ser acolhido. Observa-se então o dever da obrigação de
fazer pela ré, devendo a requerida disponibilizar ao requerente 52 ingressos de
cinema, para que sejam usufruídos pelo autor no período de 1 ano, além de
fornecer uma pipoca pequena para cada uma das 52 sessões de cinema,
conforme regulamentos. Resta claro que a promoção foi descumprida pela
requerida vez que era a cor do canudo e não o código que caracterizada o
prêmio a ser entregue ao beneficiário, do que afasta-se a tese da requerida de
que a cor era meramente para diversão. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, acolhendo o pedido
subsidiário do requerente, por reconhecer o descumprimento da requerida
quanto a sua promoção em proporcionar ao adquirente do canudo que se
transformava em cor de rosa, e o faço para o fim de CONDENAR a requerida à
obrigação de disponibilizar ao autor o total de 52 ingressos de cinema mais uma
pipoca pequena por sessão, no prazo de 15 dias, a fim de que o autor possa
usufruir desses prêmios pelo prazo de 1 ano a contar da data da efetiva entrega
dos ingressos (voucheres) como bem lhe aprouver. Sucumbente, condeno a parte
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono do autor, os quais fixo por equidade em R$ 2.000,00,
corrigido monetariamente a contar do presente arbitramento, até o pagamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019290-75.2017.8.26.0361 -Voto no
5
A preliminar arguida, na verdade, diz respeito ao aclaramento requerido pela
apelante em embargos de declaração, o que será resolvido juntamente com o mérito.
Conforme alegou o autor na inicial, ele participou de um promoção
veiculada pela apelante, na qual “...os clientes deveriam adquirir junto à ré combos de
pipoca/refrigerante/guloseima, recebendo, em contrapartida, um canudo na cor
originalmente branca (contendo um código promocional), que, em contato com líquido
gelado, poderia mudar de tonalidade. Segundo a promoção, o canudo poderia mudar para a
cor laranja, azul, verde, rosa ou vermelha. (...).”. Assim se a cor fosse rosa, o cliente
ganharia “..um kit com um ano de cinema grátis mais uma pipoca pequena”. Segundo ele,
foi esta a cor que surgiu no canudo. Em seguida, cadastrou o código impresso no sítio
eletrônico da requerida, porém a premiação foi um refrigerante de 500ml (fls. 26/28).
Na propaganda publicada pela apelante, consta que o canudo deveria mudar
de cor ao entrar em contato com a bebida gelada. Se ocorrente a mudança, o cliente deveria
cadastrar o código impresso no canudo no sítio eletrônico da requerida para obter um
voucher da premiação (fls. 12/20).
Consta no item 1.4.5 do regulamento da promoção que “Os brindes serão
identificados pela cor revelada, apenas de forma lúcida (já que é o cadastro do código
promocional que efetivará a premiação, por cores variadas, a saber: (...). COR ROSA: KIT
CINEMARK (01 Kit composto por 52 (cinquenta e dois) ingressos para sessões de cinema
nas salas Cinemark e 01 (uma) pipoca pequena (doce ou salgada) da Bomboniere do
Cinemark”. Preveem os itens 1.7 e 1.8. que o participante, ao finalizar o cadastro do código
promocional, receberá a confirmação do brinde e, em seguida, receberá o voucher digital
da premiação para troca pelo prêmio. (fls. 109/121).
Como se verifica dos documentos colacionados pela própria apelante, o
consumidor era induzido a acreditar que o prêmio estava vinculado à cor que aparecesse no
canudo após ser imerso em bebida gelada. Na foto de fls. 24/25 é possível constatar a cor
rosa presente no canudo, junto ao código promocional digitado pelo apelado. É evidente,
pois, que houve contradição entre a premiação prevista no regulamento da promoção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019290-75.2017.8.26.0361 -Voto no
6
aquela que surgiu após a inserção do referido código no sítio eletrônico da requerida.
Assim, é de ser mantida a sentença, porém com o saneamento de vício
apontado pela apelante, porquanto o regulamento previu somente a entrega de 1 pipoca
pequena, e não o fornecimento desta para cada sessão do kit entregue. Também é afastada
pena por litigância de má-fé, na medida que embargar não configura atentado à dignidade
da justiça e os embargos da apelante não eram protelatórios, tanto que restaram providos
neste acórdão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator